Tribunal: STF
Processo: Rcl 45683
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jadson Ramón de Oliveira, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Cruz/RN. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[o] reclamante foi preso em flagrante no dia 29/12/2020, o motivo da prisão até então era desconhecido tendo em vista que os advogados não tiveram acesso aos autos da cautelar, conforme certidão exarada pela secretaria plantonista da Comarca de Nova Cruz/RN, bem como em 07/01/2021 pela secretaria do juízo responsável pelo processamento do feito. 
    A disponibilização dos autos se deu com sua digitalização e inclusão no PJE em 08/01/2021. 
    Os áudios interceptados não foram disponibilizados em momento algum, a polícia responsável pelo ‘grampo’ não tem o dever de transcrever toda a conversa, entretanto, tem o dever de DISPOBILIZAR TODOS OS AUDIOS desde o início da cadeia de custódia como mecanismo de controle de licitude da prova. 
    […]
    Nobre julgador, durante todo o tempo o parquet e a polícia judiciária tiveram acesso aos áudios interceptados, inclusive em tempo real e para consulta a qualquer momento mediante acesso ao GUARDIÃO, enquanto a defesa teve apenas acesso aos autos com parcela das transcrições no dia 08/01, e não teve acesso a nenhum arquivo de áudio interceptado, o que impossibilitada o chamado ‘mecanismo de controle da licitude da prova’.
    […]
    Assim, para que se tenha uma cadeia de custódia íntegra é necessário que as fontes de prova sejam preservadas em sua integralidade, bem como seja garantido o acesso amplo pelas partes (MENEZES; BORRI; SOARES, 2018, p. 290). Tal entendimento é corroborado pela Súmula Vinculante 14 do STF, que assegura ao defensor o acesso a todos os elementos relacionados ao exercício do direito de defesa: […]” (págs. 5 e 18 da petição inicial). 
    Ao final, requer 
    “[...] a concessão da liminar requerida, com o fim de suspender o Inquérito Policial n. 0086/2020, em trâmite na 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, até o julgamento final do presente writ; 
    A concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas, como algumas já proferidas pela autoridade coatora, ainda por não ter contra o paciente elementos que justifiquem sua manutenção na prisão. 
    […]” (pág. 26 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pela autoridade reclamada no que pertine ao exame desta reclamação:
    “[...] 1) Em relação a alegada não disponibilização dos autos, este processo nasceu físico, e, quando da deflagração da operação com a expedição de 28 mandados de prisão/busca e apreensão, ainda eram físicos, o que fez com que surgissem dificuldades para o acesso simultâneo dos advogados, MP, e o próprio Juiz, sendo que, no caso específico deste advogado peticionante, ele alegou que outro advogado teria dificultado o acesso dele aos autos, a primeira advogada do seu constituinte, mas não há provas disso nos autos, apenas o que houve foi de fato dificuldade de acesso simultâneo por serem autos físicos, o que foi sanado por este Magistrado no primeiro dia após o fim do recesso forense, já que determinei a digitalização para inclusão imediata no PJE, permitindo o acesso a todos os advogados habilitados de maneira simultânea; 
    2) Em relação a dificuldade alegada de acesso a totalidade de áudios, o que ocorre, Excelência, é que temos uma extensa investigação policial que começou por acaso através de escutas telefônicas devidamente autorizadas (operação Dictum) em que o PCC e o Sindicato do Crime eram investigados em face de suspeitas de tráfico de drogas e aí se começou a perceber indícios de organização criminosa com atuação em roubos de cargas e receptação qualificada, pelo que depois é que se fez operação em separado específica com este objetivo final, havendo milhares de áudios (cerca de trinta mil), onde parte não foi disponibilizada porque sequer foi degravada, mas esta parte não foi usada para decretar as prisões, estando tal parte transcrita nos autos, não na decisão do Magistrado, que transcreveu minúscula parte em suas cento e quarenta laudas, mas nas milhares de páginas dos autos, bem como acredito que a íntegra deve ser fornecida nas próximas horas, haja vista que fomos informados que a conclusão do inquérito está próxima e só não fora feita justamente em face da grande quantidade de dados existentes quando da quebra do sigilo telefônico, bem como do sigilo telemático;
    3) Na realidade Excelência, tivemos algumas reclamações de advogados de dificuldade de acesso aos dados quando os autos eram físicos, mas, a partir do dia 07 de janeiro de 2021 quando este Magistrado determinou que passassem a ser digitais, a dificuldade de acesso acabou e apenas recomendamos que se baixe o processo em horários com a internet mais rápida ou à noite, já que os autos principais (0100350-36.2020.8.20.0107), por serem extensos e uma parte conter arquivos que foram digitalizados com imagens, arquivos pesados, as vezes leva mais de uma hora para baixar na íntegra quando a internet aqui do interior está lenta (hoje já temos aproximadamente 3200 páginas só no principal, mas temos também alguns processos conexos). 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 60). 
    Conforme consignado, verifico que não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada. 
    O enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, e, no caso sob exame, como visto, os áudios ainda não disponibilizados ao reclamante são aqueles que ainda não foram documentados nos autos do inquérito e que sequer foram utilizados para o decreto de prisão preventiva. Nessas circunstâncias, inexiste violação à SV 14. 
    Isso posto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator